Tribunal: TJES
Processo: 5000072-76.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-76.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARIO BARBOSA LIMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. COMPATIBILIDADE COM O TEMA 1184 DO STF. INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA PELO CNJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Mario Barbosa Lima, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, no art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024 e nas teses do Tema 1184 da repercussão geral do STF, em razão da ausência de indicação do CPF do executado. O apelante sustentou que a exigência não encontra respaldo na Lei n. 6.830/1980 (LEF), violaria os princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público e não poderia decorrer de ato normativo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de indicação do número de inscrição do executado no CPF/MF ou CNPJ/MF acarreta, por si só, a extinção da execução fiscal; e (
II
) estabelecer se a Resolução CNJ n. 547/2024, em conformidade com o Tema 1184 do STF, possui caráter normativo vinculante capaz de justificar a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 6º da LEF não exige a indicação do CPF ou CNPJ na petição inicial, mas a especialidade da norma não exclui a aplicação subsidiária do CPC e das diretrizes do CNJ quando voltadas à efetividade da execução fiscal.

O STJ, no Tema 876, assentou que a ausência do número de inscrição no CPF ou no CNPJ não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, mas essa tese foi relativizada pelo padrão decisório vinculante do STF no Tema 1184, que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais quando ausentes pressupostos de efetividade e de interesse de agir.

A Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025, ao instituir o art. 1º-A, determinou a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ do executado, aplicável em qualquer fase processual.

O CNJ, ao responder a Consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000, fixou entendimento vinculante no sentido de que a ausência de CPF ou CNPJ impõe, de forma autônoma, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, dada a inviabilidade do uso dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD).

A sentença que extinguiu o feito, por ausência de pressuposto processual essencial, está em conformidade com o entendimento vinculante do STF e do CNJ, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação de número de inscrição do executado no CPF/MF ou CNP/MF constitui causa autônoma para a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida.

A Resolução CNJ n. 547/2024, em harmonia com o Tema 1184 do STF, possui caráter vinculante e deve ser observada pelos magistrados na análise da petição inicial e em qualquer fase processual.

A exigência de indicação de número de inscrição no CPF/MF ou no CNPJ/PF visa garantir a efetividade da execução fiscal, ao possibilitar a utilização dos sistemas eletrônicos obrigatórios de pesquisa patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, II, e 485, IV; LEF, art. 6º; CF, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ n. 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da repercussão geral; STJ, Tema 876 dos recursos repetitivos; CNJ, Consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, 10ª Sessão Ordinária, j. 5-8-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000072-76.2019.8.08.0020.

APELANTE:
MUNICÍPIO
DE GUAÇUÍ.

APELADO: MARIO BARBOSA LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se
de
apelação interposta
pelo Município de Guaçuí
em face d
a
respeitável sentença
id 16086308, proferida nos autos
da execução fiscal proposta por ele contra
Mario Barbosa Lima
,
que “com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em conformidade com o disposto no artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 e os fundamentos do Tema 1184 da repercussão geral” julgou “EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual essencial”.

Conforme consignado na respeitável sentença, “verificou-se a ausência do número de CPF ou CNPJ da parte executada nos registros cadastrais do feito, dado indispensável à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e, consequentemente, ao regular desenvolvimento da marcha processual. A despeito de ter sido oportunizado ao Exequente suprir a omissão, não houve a apresentação da informação exigida, persistindo, portanto, vício insanável que compromete a regularidade da execução.”

Nas razões do recurso
(id 16086312
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “É imprescindível destacar que a Lei nº 6.830/1980 (LEF), norma especial que rege as execuções fiscais, não exige a indicação do CPF ou CNPJ do executado como requisito da petição inicial. O artigo 6º da LEF é claro ao exigir apenas a identificação do devedor por meio de seu nome e domicílio”; 2) “A Lei de Execuções Fiscais nada menciona sobre a exigência da inclusão do CPF na petição inicial, se restringindo apenas aos requisitos expostos no art. 6°”; 3) “A decisão apelada despreza os princípios da eficiência da Administração Pública e da supremacia do interesse público na recuperação de créditos tributários”; e 4) “O Estado Democrático de Direito não pode tolerar que resoluções administrativas modifiquem o alcance da lei ou limitem o exercício do direito de ação do Estado”.

Requereu
que seja provido o recurso “pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” reconhecendo-se a “legalidade da execução fiscal independentemente da indicação do CPF do executado”.

O recurso não deve ser provido.

O art.
6
º da Lei n. 6.8
30
, de 22 de setembro de 1980, prevê que “A petição inicial indicará apenas:
I
- o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação”.

No Tema 876 o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou
as seguintes teses:
“Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06” e “Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06”.

Por sua vez, o
excelso Supremo Tribunal Federal assentou sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

D
isciplinando a aplicação da
s
tese
s
fixada
s
no
referido Tema
, o
colendo
Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024,
que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.
A
mencionada Resolução
prevê no art. 1º-A que “Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada” e no parágrafo único estabelece que “O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial”.

A propósito da matéria, o colendo Conselho Nacional de Justiça na consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000 assentou o seguinte:

C
onsulta. Interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3º do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art. 1º-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1º, § 1º, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2º do art. 89 do Regimento Interno do CNJ
” (CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05-08-2025).
Os destaques em negrito são de minha autoria.

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

peço vista